Tribunal: TJSP
Processo: 1004996-28.2015.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004996-28.2015.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
FABRICIO DA SILVA BATISTA LOPES, é apelado PRO ENGER CONSTRUTORA
LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004996-28.2015.8.26.0445 PINDAMONHANGABA VOTO No 46952 2/4
VOTO No 46.952
APELAÇÃO CÍVEL no 1004996-28.2015.8.26.0445
No 1a Instância: 1004996-28.2015.8.26.0445
COMARCA: PINDAMONHANGABA 2° VARA CÍVEL
APELANTE: FABRICIO DA SILVA BATISTA LOPES
APELADO: PRO ENGER CONSTRUTORA LTDA
25a Câmara de Direito Privado
Apelação - Imóvel – Cláusula de alienação fiduciária -
Adjudicação – Pretensão em reavaliação – Impossibilidade em
face à adjudicação - Inexistência de enriquecimento sem causa
– Benfeitorias – Levantamento – Impossibilidade - Taxa de
ocupação - Valor e termo inicial estabelecidos na lei - Apelo
improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004996-28.2015.8.26.0445 PINDAMONHANGABA VOTO No 46952 3/4
Ao relatório anterior, é acrescentado que Fabricio da Silva Batista Lopes,
inconformado com o reconhecimento da improcedência da ação de consignação em
pagamento e da procedência da ação de reintegração de posse em favor de Pro Enger
Construtora Ltda, afirma ser nula a adjudicação, pois não foram reavaliados os imóveis.
Alega, de outra forma, a necessidade de ser revista a taxa de ocupação e de
levantamento das benfeitorias.
Por estes argumentos, pugna pela procedência do apelo.
O recurso foi devidamente processado e houve a manifestação da
apelada.
Este é o relatório.
Devem ser pontuados alguns fatos importantes para o deslinde do
reclamo.
O apelante firmou contrato de compra e venda de dois imóveis e
estipulou-se pacto de alienação fiduciária. Com a inadimplência do adquirente, realizou-
se o procedimento de consolidação da propriedade em favor do apelado, o que
efetivamente ocorreu.
O apelante efetuou consignação em pagamento que foi julgada
improcedente e procedente a ação de reintegração de posse.
Neste recurso, volta-se basicamente pela nulidade dos atos que
culminaram com a adjudicação, eis que não teria sido efetuada nova avaliação do bem.
Com o devido respeito a este juízo, é impossível impor uma nova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004996-28.2015.8.26.0445 PINDAMONHANGABA VOTO No 46952 4/4
avaliação, notadamente após a consolidação da propriedade. Pleito neste sentido
deveria ser efetuado no momento apropriado.
Este reconhecimento afasta a alusão de enriquecimento ilícito, por ter
sido observado o que determina a lei.
Afasta-se, portanto, totalmente estes argumentos.
As benfeitorias realizadas incorporam-se ao imóvel e não são passíveis
de indenização. Neste ponto, deve ser recordado o que fixa o contrato, que deve ser
obedecido.
A taxa de ocupação é estipulada em lei, hum por cento, e também a lei
estabelece o termo inicial e, pelo meu juízo, não há como ser ele alterado.
Em síntese, o apelo não deve ser acolhido.
As verbas de sucumbência são mantidas e o honorário de Advogado,
estabelecido em onze por cento, será calculado na forma da sentença.
Isto posto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator